Tribunal: TJMT
Processo: 1000957-93.2022.8.11.0013
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000957-93.2022.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[APARECIDO XAVIER MOREIRA - CPF: 522.889.941-34 (EMBARGADO), KIMBERLY THAYNARA AMORIM FRANCO - CPF: 052.328.381-48 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO - CPF: 607.806.221-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS DE OFÍCIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. DECISÃO EXTRA PETITA. CORREÇÃO DA DECISÃO. RECURSO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao julgar recurso de Apelação interposto exclusivamente pela instituição financeira, majorou de ofício o valor da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 8.000,00, quando o recorrente pleiteava a improcedência do pedido ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em determinar se o acórdão incorreu em julgamento extra petita e violação ao princípio da non reformatio in pejus ao majorar, de ofício, o valor da indenização por danos morais quando apenas o banco réu recorreu da sentença, pleiteando exatamente o contrário.

III. Razões de decidir

3. O princípio da congruência, positivado nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, limita a atuação jurisdicional aos pedidos formulados pelas partes, vedando ao magistrado conhecer questões não suscitadas ou proferir decisão em quantidade superior à demandada.

4. A majoração de ofício do valor da indenização por danos morais, quando o único recorrente pleiteava exatamente a exclusão ou redução deste valor, configura manifesta violação ao princípio da non reformatio in pejus, corolário do efeito devolutivo dos recursos e do sistema
tantum devolutum quantum appellatum
.

5. A quantificação do dano moral não constitui matéria de ordem pública passível de conhecimento oficioso, submetendo-se ao princípio dispositivo e aos limites da lide estabelecidos pelas partes, especialmente quando inexiste recurso da parte interessada no aumento da condenação.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para excluir a majoração do valor da indenização por danos morais.

Tese de julgamento:

"1. Configura julgamento extra petita e viola o princípio da non reformatio in pejus a decisão que majora de ofício o valor da indenização por danos morais quando o único recorrente pleiteia exatamente a exclusão ou redução do quantum. 2. A quantificação do dano moral não constitui matéria de ordem pública, submetendo-se ao princípio dispositivo e aos limites estabelecidos pelas partes na relação processual."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO DAYCOVAL S/A
em face do acórdão que
“POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO”
de apelação contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta por
APARECIDO XAVIER MOREIRA
.

Alega o embargante, em síntese, que o acórdão incorreu em contradição ao majorar, de ofício, o valor da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 8.000,00 (oito mil reais), configurando decisão extra petita e violação ao princípio da non reformatio in pejus, uma vez que não houve pedido nesse sentido, sendo ele o único recorrente no processo.

O embargado, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo constante dos autos
(ID. 282131398)
.

O Ministério Público, em seu parecer, opinou pelo conhecimento e acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para excluir a majoração dos danos morais determinada no acórdão embargado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço dos embargos, eis que tempestivos e adequados à espécie.

O Ministério Público, em parecer da lavra do ilustre Procurador de Justiça -
ID. 288860875
, manifestou-se pelo conhecimento e acolhimento dos embargos declaratórios, com efeitos infringentes, para excluir a majoração dos danos morais determinada no acórdão embargado.

Destacou o Parquet que, de fato, não houve pedido nas razões recursais do apelante para aumento do valor fixado a título de danos morais, tampouco recurso interposto pela parte autora, motivo pelo qual configura-se a decisão extra petita, uma vez que o acórdão alterou a sentença com fundamento estranho ao pedido e à causa de pedir, em clara violação ao princípio da non reformatio in pejus.

Pois bem.

Assiste razão ao embargante.

Com efeito, verifica-se que, ao julgar o recurso de apelação interposto exclusivamente pelo Banco Daycoval S/A, esta Câmara deu-lhe parcial provimento para: a) determinar que a repetição do indébito se desse na forma simples, e não em dobro; e b) majorar a indenização por danos morais de
R$ 5.000,00
para
R$ 8.000,00
.

Ocorre que, compulsando as
razões recursais apresentadas pelo apelante
, constata-se que seus pedidos se limitaram a: (I) improcedência do pedido de danos morais; (II) caso mantida a condenação, que a repetição do indébito fosse realizada na forma simples; (III) subsidiariamente, redução do quantum indenizatório por danos morais; e (IV) reforma dos honorários sucumbenciais.

Ressalte-se que a parte autora, ora embargada,
não interpôs recurso contra a sentença
,
conformando-se com o valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais
.
Tampouco apresentou recurso adesivo pleiteando a majoração da indenização.

Nesse contexto, ao majorar, de ofício, o valor da indenização por danos morais, o acórdão embargado incorreu em manifesta violação ao
princípio da non reformatio in pejus
, segundo o qual é vedado ao tribunal agravar a situação do recorrente,
quando apenas ele recorreu da decisão
.

O referido princípio decorre diretamente do efeito devolutivo dos recursos, previsto no
art. 1.013 do CPC
, que limita o conhecimento da matéria impugnada ao que foi expressamente deduzido nas razões recursais. O sistema processual brasileiro adotou o brocardo
tantum devolutum quantum appellatum
, pelo qual o tribunal somente pode conhecer da matéria impugnada no recurso, nos limites da impugnação.

Ademais, ao determinar providência não postulada pelo recorrente ou pelo recorrido, o acórdão incorreu em julgamento extra petita, em desacordo aos
artigos 141 e 492 do CPC
, que estabelecem que o juiz
decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes
, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte, bem como
proferir decisão de natureza diversa da pedida ou condenar a parte em quantidade superior à demandada
.

Sobre o tema, cito precedente do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO INTERNA. EXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES.1.

Configurada a contradição interna no julgamento, hão de ser acolhidos os embargos de declaração.2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para decotar do acórdão embargado
o capítulo intitulado da negativa de prestação jurisdicional.

(STJ - EDcl no REsp 1729143 / PR, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Julgamento: 10/06/2019, Data de Publicação: 12/06/2019)
(Destaquei)

Nesse sentido também, dispõe jurisprudencialmente este E. Tribunal de Justiça, conforme ementas abaixo:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
ALEGAÇÃO DE SENTENÇA ULTRA PETITA QUANTO JUROS MORATÓRIOS – CONSTATAÇÃO – REDUÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS AO PERCENTUAL DE 1% AO ANO – INVIABILIDADE – PEDIDO EXPRESSO DOS EMBARGANTES PARA REDUÇÃO AO PATAMAR DE 26% AO ANO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – ART. 492 DO CPC/15 – RETIFICAÇÃO
– CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DECADÊNCIA DE PARTE MÍNIMA – CONSTATAÇÃO – CONDENAÇÃO DOS EMBARGANTES AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
É defeso ao julgador proferir sentença de natureza diversa da pedida ou condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado, consoante art. 492 do CPC/15. A sentença que incorre em tal vício é ultra petita e, consequentemente,
deverá ser retificada na parte que extrapola os pedidos dos embargantes, para adequá-la, preservando os demais termos em atenção aos princípios da celeridade, da economia processual e da efetividade do processo
. [...]

(TJMT - 0000597-76.2015.8.11.0093, Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 15/08/2023, Data de Publicação: 17/08/2023)
(Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO.

INEXISTÊNCIA DO VÍCIO.
JULGAMENTO ULTRA PETITA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS
.
1. O vício de contradição ocorre apenas quando há divergência no corpo da decisão embargada.

2. Embora o Recurso de Embargos de Declaração seja ferramenta processual para sanar apenas obscuridade, contradição ou omissão (art. 48 da Lei n. 9.099/95), não há qualquer óbice ao seu conhecimento quanto houver argumentos baseados em matérias de ordem pública, pois estas podem ser apreciadas a qualquer tempo e até de ofício, inclusive em sede de Embargos de Declaração.

3. A decisão que fixa indenização em valor superior ao requerido pela parte é ultra petita e deve ser adequada, em homenagem ao princípio da congruência. 4. Declaratórios conhecidos e acolhidos.

(TJMT - 1063987-41.2022.8.11.0001, Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Data de Julgamento: 25/02/2024, Data de Publicação: 29/02/2024)
(Destaquei)

Ressalte-se que não se está diante de matéria de ordem pública que justificasse o conhecimento de ofício pela Corte, uma vez que a quantificação do dano moral se submete ao princípio dispositivo e aos limites da lide estabelecidos pelas partes.

Portanto, verificada a ocorrência de
error in procedendo
no acórdão embargado, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, com
efeitos infringentes, para excluir a majoração do valor da indenização por danos morais, mantendo-se o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença
.

Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração,
com efeitos infringentes, para reformar parcialmente o acórdão embargado, a fim de excluir a majoração dos danos morais, mantendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença de primeiro grau, permanecendo inalteradas as demais disposições do acórdão
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025